Tribunal: TJES
Processo: 5007638-68.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007638-68.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIAS DE SOUZA LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INSS - JUROS PATAMAR SUPERIOR - ATO NORMATIVO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1 - Não vinga a preliminar suscitada pelo apelado acerca do “não atendimento ao art. 330, §2º, do CPC”, sobretudo porque a demanda também cumulou o pleito de exibição dos contratos celebrados pela parte autora, os quais só foram colacionados pelo apelado com a contestação.

2 - A egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]"
(TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, DJe: 07/05/2014). Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

3 - Segundo a jurisprudência
“[...]No contrato de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento de beneficiário do INSS aplica-se a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que limita os juros remuneratórios a serem pactuados.[...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.238424-8/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2023, publicação da súmula em 20/11/2023).

4 - No caso concreto, “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para o Desconto em Folha de Pagamento” foi celebrado em
30/10/2015
, de modo que a INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008, com a alteração dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 80, de 14 de agosto de 2015 (
https://www.gov.br/inss/pt-br/centrais-de-conteudo/legislacao/legado/in28PRESINSSatualizada22.07.2020.pdf
), estipulava no inciso III, do art. 16, que nas operações de cartão de crédito, “
[...] a taxa de juros não poderá ser superior a
3,06%
(três vírgula zero seis por cento) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo;[...]”.
Ocorre que as faturas colacionadas pelo próprio apelado (ID 8353650) relativas aos meses de novembro de 2015 até abril de 2017, denotam que houve a prática de juros no percentual de
3,36%
(três vírgula trinta e seis por cento), portanto, superior ao limite estabelecido pelo referido ato normativo do INSS para a espécie contratual, o que, por conseguinte, configura a abusividade da cobrança.

5 -
Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5007638-68.2022.8.08.0021

Apelante: Josias de Souza Lima

Apelado: Banco BMG S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital -, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado, por reputar, em síntese, que o percentual de juros remuneratórios aplicados não se revela abusivo diante das taxas praticadas pelo mercado para a contratação.

Em seu recurso, o apelante pretende
“[...] a reforma da sentença, a fim de que seja determinada a aplicação da taxa de juros máxima estipulada pelo INSS, de 3,06% ao mês, conforme Portaria 536/PRES/INSS [...]”
, acrescentando que
“Seja declarada a abusividade ocorrida no contrato de cartão de crédito consignado INSS, porquanto a taxa de juros está acima do teto permitido pelo INSS
”
,
pugnando pela
“determinação para proceder com a restituição simples dos valores pagos a maior indevidamente”
.

Contrarrazões do apelado no ID 8353676, pela incolumidade da sentença.

É relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente tenho que não vinga a preliminar suscitada pelo apelado acerca do “não atendimento ao art. 330, §2º, do CPC”, sobretudo porque a demanda também cumulou o pleito de exibição dos contratos celebrados pela parte autora, os quais só foram colacionados pelo apelado com a contestação.

Além disso, de igual modo não há subsistência na arguição de irregularidade formal formulada pelo apelado, a pretexto de violação ao princípio da dialeticidade recursal, sobretudo porque a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]"
(TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relatora DESª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, DJe: 07/05/2014).

No caso, de uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

Assim sendo,
rejeito ambas as preliminares
.

É como voto.

VOTO

Mérito Recursal

Tal como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital -, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado, por reputar, em síntese, que o percentual de juros remuneratórios aplicados não se revela abusivo diante das taxas praticadas pelo mercado para a contratação.

O apelante pretende
“[...] a reforma da sentença, a fim de que seja determinada a aplicação da taxa de juros máxima estipulada pelo INSS, de 3,06% ao mês, conforme Portaria 536/PRES/INSS [...]”
, acrescentando que
“Seja declarada a abusividade ocorrida no contrato de cartão de crédito consignado INSS, porquanto a taxa de juros está acima do teto permitido pelo INSS
”
,
pugnando pela
“determinação para proceder com a restituição simples dos valores pagos a maior indevidamente”
.

Ou seja, em que pese a fundamentação contida na sentença recorrida pela ausência de abusividade, à luz das taxas aplicadas pelo mercado para a contratação, certo é que a outra causa de pedir do apelante está lastreada na abusiva cobrança de percentual de juros acima do teto fixado por instrução normativa do INSS.

De fato, consta que o apelante celebrou com o apelado “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para o Desconto em Folha de Pagamento
”, cuja avença ainda especifica “
Cartão de Crédito Consignado INSS
”, motivo pelo qual tenho que é aplicável à hipótese vertente os atos normativos da referida autarquia previdenciária.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008 - JUROS REMUNERATÓRIOS - OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO ESTABELECIDA NO ATO NORMATIVO - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1-
No contrato de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento de beneficiário do INSS aplica-se a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que limita os juros remuneratórios a serem pactuados
. 2- Verificado que a estipulação dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo consignado se encontra dentro do limite estabelecido no artigo 13 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 à época da celebração do contrato, não há abusividade a ser declarada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.238424-8/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2023, publicação da súmula em 20/11/2023)

No caso concreto, “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para o Desconto em Folha de Pagamento” foi celebrado em
30/10/2015
, de modo que a INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008, com a alteração dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 80, de 14 de agosto de 2015 (
https://www.gov.br/inss/pt-br/centrais-de-conteudo/legislacao/legado/in28PRESINSSatualizada22.07.2020.pdf
), estipulava no inciso III, do art. 16, que nas operações de cartão de crédito, “
[...] a taxa de juros não poderá ser superior a
3,06%
(três vírgula zero seis por cento) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo;[...]”.

Ocorre que as faturas colacionadas pelo próprio apelado (ID 8353650) relativas aos meses de novembro de 2015 até abril de 2017, denotam que houve a prática de juros no percentual de
3,36%
(três vírgula trinta e seis por cento), portanto, superior ao limite estabelecido pelo referido ato normativo do INSS para a espécie contratual, o que, por conseguinte, configura a abusividade da cobrança.

Assim, levando em consideração que o contrato foi firmado em 30/10/2015, isto é, antes do julgamento do repetitivo EREsp 1.413.542/RS pelo STJ, a sistemática da repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a abusividade dos juros aplicados pelo apelado e determinar a repetição do indébito de forma simples pelo excesso cobrado do consumidor, nos termos da fundamentação.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.